Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-83.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. BLU365. ACORDO CERTO. INSCRIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RETIRADA DO NOME DA PLATAFORMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, 8o-A, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Consoante o disposto no art. 85, § 8o-A do CPC, os honorários fixados de forma equitativa devem, em regra, observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Contudo, assim como não é possível que os honorários sejam fixados em valor irrisório, também não é possível que sejam estes fixados em valor excessivo e de forma desproporcional ao trabalho do patrono da causa.
3. A fim de observar a proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, vem este Tribunal entendendo em algumas situações pela mitigação da norma contida no art. 85, § 8o-A do CPC. Precedentes.
4. Verificada a complexidade da causa e a duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em consonância com os critérios previstos no § 2o do mesmo artigo.
5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
6. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e não providos.